Tribunal: TJES
Processo: 5003196-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Extinção da Execução; Benfeitorias
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003196-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMERCIO DE ALIMENTOS PRAIA DA COSTA LTDA - ME
AGRAVADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003196-59.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIO DE ALIMENTOS PRAIA DA COSTA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A
AGRAVADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, por não ser possível se verificar de plano o óbice apontado ao prosseguimento da execução fiscal, sem que houvesse produção de prova.

O

agravante sustenta
basicamente

que
a exceção de pré-executividade é instrumento lídimo para a alegação de nulidade na formação do crédito tributário,
sendo os fatos alegados facilmente comprovados de plano pelo julgador
.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (evento
1366684
).

Contrarrazões no evento 1442464.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 20 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003196-59.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIO DE ALIMENTOS PRAIA DA COSTA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A
AGRAVADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, por não ser possível se verificar, de plano, o óbice apontado ao prosseguimento da execução fiscal, sem que houvesse produção de prova.

O

agravante sustenta,
basicamente,

que
a exceção de pré-executividade é instrumento lídimo para a alegação de nulidade na formação do crédito tributário,
sendo os fatos alegados facilmente comprovados de plano pelo julgador
.

Pois bem.
Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões deduzidas não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Apesar de concordar com a possibilidade de se alegar nulidade na formação do crédito tributário via exceção de pré-executividade, verifico que este não é o ponto nodal que ensejou o indeferimento do pedido na origem.

A magistrada decidiu pela rejeição tendo em vista a inexistência de prova pré-constituída apta a embasar a tese apresentada, não se revelando possível abrir prazo para apresentação de provas outras.

Neste aspecto, coaduno com a conclusão adotada pelo julgador singular, já que, como se sabe, o incidente não comporta dilação probatória, sob risco de se subverter a essência da pretensão executiva, transformando-a em demanda cognitiva.

Assim, não tendo sido apresentadas, de plano, provas suficientes a comprovar a nulidade arguida, não me parece razoável exigir que o magistrado requisite provas à parte adversa ou permita complementação daquelas que já deveriam ter sido apresentadas no momento em que se apresentou a exceção.

Desta feita, c
onheço, mas
nego provimento
ao recurso.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR NULIDADE DA CDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Apesar de
concordar com a possibilidade de se alegar nulidade na formação do crédito tributário via exceção de pré-executividade, verifico que este não é o ponto nodal que ensejou o indeferimento do pedido na origem.

2.
A
magistrad
a
decidiu pela rejeição tendo em vista a inexistência de prova pré-constituída apta a embasar a tese apresentada, não se revelando possível abrir prazo para apresentação de provas outras.
3.

Assim, não tendo sido apresentadas, de plano, provas suficientes a comprovar a nulidade arguida, não me parece razoável exigir que o magistrado requisite provas à parte adversa ou permita complementação daquelas que já deveriam ter sido apresentadas no momento em que se apresentou a exceção.
4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.